Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0727001-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sharon Breckenfeld Pimentel Copetti Agravado: Jean Carlo Copetti D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sharon Breckenfeld Pimentel Copetti contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo no 0718497-57.2021.8.07.0020. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 38276336), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator